Tribunal: STF
Processo: HC 184119
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA, PRIMO OCULI, DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. LIMINAR INDEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 1.410.840/PR, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. 1. NULIDADE. PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO DEA (DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION). MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍCIO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO QUE NÃO SE TRANSMITE PARA A AÇÃO PENAL. 2. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 55 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. 3. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACESSO AO CONTEÚDO DAS GRAVAÇÕES. PRODUÇÃO DE PROVA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. 4. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    '1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade’. 
    2. A questão relativa à suposta nulidade das informações prestadas pelo Drug Enforcement Administration à Polícia Federal, que deu início aos procedimentos investigativos que culminaram com a prisão do paciente e a instauração da ação penal aqui discutida, não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem no writ ora impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    - Nesse ponto, recorde-se o teor da ementa do julgado impugnado: a questão sobre a veracidade e licitude da origem das provas produzidas pela DEA - Drug Enforcement Administration que comprove a satisfação das formalidades exigidas pelo ordenamento jurídico brasileiro já foi objeto de habeas corpus anteriormente impetrado, cujo acórdão que denegou a ordem transitou em julgado, o que impede a reapreciação do pedido sob pena de ofensa à coisa julgada. Pedido não conhecido.
    - Necessidade de revolvimento de provas.
    3. Os vícios ocorridos na primeira fase da persecução não maculam nem inviabilizam o exercício da ação penal. Isto porque o inquérito policial é peça meramente informativa, na qual não se produzem provas, mas apenas são amealhados elementos informativos com o objetivo de dar suporte ao órgão acusador para eventual oferecimento de denúncia.
    - Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial não contaminam a ação penal. Precedentes: AgRg no HC n. 549.109/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019 e RHC n. 112.336/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 2/12/2019.
    4. Este Tribunal assentou entendimento no sentido de ser essencial à alegação de nulidade a demonstração do prejuízo. Neste caso, a defesa argumenta que não foi observado o rito previsto no art. 55 da Lei de Drogas, mas falha ao expor de que maneira esse fato teria sido prejudicial ao exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, de modo que não se pode reconhecer tal nulidade, pois a teor do art. 563, mesmo as nulidades absolutas não dispensam a demonstração do efetivo prejuízo, pelo princípio do pas de nullité sans grief.
    - A propósito: RHC n. 94.446/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 25/5/2018 e AgRg no AREsp n. 1341923/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 17/12/2018.
    5. O afastamento do sigilo das comunicações foi determinado a partir das informações obtidas pelo DEA e repassadas à Polícia Federal, que relacionam o paciente ao tráfico transnacional de entorpecentes, vinculado a conhecida facção criminosa atuante no país PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL PCC, de modo que ficou justificado o emprego da medida de ruptura do sigilo telefônico, uma vez que eventual utilização de outros meios de investigação poderiam não se mostrar eficazes para o esclarecimento dos fatos.
    - Confiram-se: HC n. 527.702/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 22/10/2019 e RHC n. 109.780/SP, por mim relatado, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 5/8/2019.
    6. O juiz é o destinatário das provas no processo penal. Por essa razão, ele pode, desde que o faça motivadamente, indeferir a produção daquelas provas que julgar impertinentes ou meramente protelatórias sem que isso represente ofensa às garantias constitucionais.
    7. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só possível na estreita via do habeas corpus quando se estiver diante de atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários mínimos de autoria ou falta de qualquer resquício de materialidade do delito, o que não ocorre no caso ora em análise.
    8. Habeas corpus não conhecido”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e no art. 2º, § 4º, V, da Lei 12.850/13. 
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. 
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado, em suma, na indevida atuação da DEA - Drug Enforcement Administration na investigação criminal. 
    Diz que “há nos autos indicativo que de imediato leva a crer que a soberania nacional foi violada porque o DEA agiu de forma obscura, investigando em território nacional sem prestar satisfações a nenhum poder constituído e sem qualquer fiscalização de legalidade”. 
    Aduz que, “incansavelmente, estes Defensores, em compromisso com o regime democrático e com o sistema acusatório, buscaram obter a fonte destas informações, porque é clara, uníssona e sólida a necessidade de se saber como tais informes foram obtidos pelo DEA, quanto mais para saber se seguiram o ordenamento jurídico pátrio”. 
    Argumenta que “a própria Polícia Federal não se importou com a fonte dos elementos informativos que usa para acusar alguém, admitindo frente ao Juiz Togado que não buscou saber a origem das provas, tampouco se exerceu qualquer controle de legalidade sobre as informações, salientando que, em que pese não possamos olvidar o entendimento de que se tratam de mera notitia criminis, Excelências, a ele não conseguimos nos aliar sem sentir o incômodo natural de que o Direito está a ser, em alguma medida, relegado”. 
    Alega que, “[m]algrado as informações do DEA, a SAP que monitora as atividades do sistema carcerário não identificou o Paciente como membro do PCC, ou tampouco se identificou qualquer fornecedor do Paraguai ou Bolívia que tivesse relação com o Paciente, em toda a investigação”. 
    Ademais, sustenta que as interceptações telefônicas do caderno investigativo se deram de modo prospectivo, podendo “ser percebida pelo vasto tempo em que a medida se arrastou, sem justa causa e pautada em decisões judiciais que não trazem a fundamentação exigida para a prorrogação”. 
    Por fim, advoga que “a defesa foi cerceada mediante a negativa de autorização do acesso pessoal, por parte do Paciente, às gravações de áudio que lhe atribuem”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 
    “Ex posittis, requer, em sede liminar, o sustamento do feito em 2º grau de jurisdição, impedindo-se o julgamento da apelação criminal, até a análise final do writ por esta Suprema Corte. Requer, ainda liminarmente, a soltura provisória em razão do sobrestamento. 
    Ao final, requer: 
    a) a confirmação da liminar deferida, concedendo-se a ordem in totum para anular o feito ab initio em razão da obscuridade dos informes sobre os procedimentos adotados pelo DEA, restabelecendo a soberania nacional; 
    b) a expedição de carta ordem determinando a vinda de todas as informações do DEA relacionadas ao ofício inaugural do DEA à PF, bem como sobre as apreensões internacionais e a identificação dos agentes responsáveis pela colheita das informações; 
    c) subsidiariamente, a anulação ab initio diante de interceptação telefônica de prospecção; 
    d) subsidiariamente, a anulação desde o interrogatório do Paciente para possibilitar a oitiva pessoal dos diálogos atribuídos; 
    e) a expedição de alvará de soltura definitivo pelo reconhecimento de quaisquer das nulidades anteriores”.
    É o relatório, DECIDO.
    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar.
    Com efeito, o habeas corpus, por expressa determinação constitucional, destina-se à tutela da liberdade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização desta via mandamental, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum do habeas corpus, suprimindo graus de jurisdição; ii) a imprescindibilidade de prévia instrução adequada do writ, mercê da necessidade de se apresentarem provas pré-constituídas do constrangimento ilegal apontado; e iii) a incompatibilidade da via eleita com a incursão na moldura fática delineada nos autos; iv) a insuscetibilidade de manejo do mandamus como sucedâneo de recurso ou ação criminal .
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado tentado. Explosão majorada. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Corrupção de menor. Associação criminosa. Processual Penal. Prisão Preventiva. Pretendida revogação. Cerceamento de defesa. Inquérito policial. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça tenha indeferido liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em HC requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descrita no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/13). 2. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 154.149-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018) (grifei)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido.” (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2017) (grifei)
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo. Continuidade delitiva não reconhecida. Inadequação da via eleita. 1. Não é admissível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. 4. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 118.151, Red. p/ acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 28/5/2018)
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus de ofício em casos de teratologia ou de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese sub examine, não se vislumbrando, prima facie, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso no poder de decisão. 
    Ex positis, indefiro o pedido liminar.
    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente